Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu emenda à inicial à vista de não consentimento do Réu já citado. Insistem os Agravantes, neste recurso, que houve oportunidade para o réu se manifestar e, como não houve pronunciamento, seu silêncio deve ser interpretado como consentimento. É a suma do pedido recursal. Nos termos do CPC o agravo de instrumento se limita aos seguintes casos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A hipótese trazida no presente recurso não se amolda a nenhum dos casos previstos no artigo, tratando-se de questão processual referente a alteração de pedido inicial e existência de consentimento expresso ou tácito do réu. Mesmo com a ampliação jurisprudencial do art. 1.015 supra referido, possibilitando agravo contra decisões que causem dano irreparável ou de difícil reparação, ainda assim a espécie, por não trazer tais características, não pode ser apreciada em sede de agravo. Nego seguimento ao recurso (art. 932,III CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 04/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator